Tribunal: TJES
Processo: 0011753-10.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011753-10.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: JOAO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011753-10.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA, DANIEL RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BRYAN RIBEIRO PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AO SILÊNCIO SELETIVO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. EXTENSÃO A CORRÉU. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Os réus interpuseram recurso de apelação criminal contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES – Tribunal do Júri, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou-os pelo crime de homicídio qualificado, com fundamento no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, do Código Penal.

As penas aplicadas foram de 16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão para João Vitor dos Santos Teixeira e 24 anos e 6 meses de reclusão para Daniel Rodrigues de Souza, ambas em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa alegou nulidade absoluta do julgamento, por cerceamento de defesa decorrente da vedação do exercício do direito ao silêncio seletivo por João Vitor, além de impugnar a dosimetria das penas aplicadas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa judicial ao exercício do direito ao silêncio seletivo por um dos réus configura nulidade absoluta da sessão do Tribunal do Júri; (ii) saber se é cabível a extensão da nulidade ao corréu julgado no mesmo procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O artigo 186 do Código de Processo Penal consagra o direito ao silêncio, admitindo seu exercício de forma total ou parcial, conforme a estratégia da defesa.

8. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhecem a validade do silêncio seletivo como manifestação legítima da garantia da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere).

9. A negativa judicial ao exercício do silêncio seletivo compromete o direito de defesa e enseja nulidade absoluta do interrogatório e, por conseguinte, da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

10. A nulidade deve ser estendida ao corréu, ainda que não tenha experimentado diretamente a violação, por se tratar de julgamento conjunto perante o mesmo Conselho de Sentença, o que afeta a higidez do ato como um todo.

11. Considerando a gravidade do crime, as circunstâncias concretas do caso (execução de adolescente em contexto de disputa entre facções criminosas) e os antecedentes dos réus, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva, com base no artigo 312 do CPP, até a realização de nova sessão de julgamento.

12. Jurisprudência citada:

- "O réu, em seu interrogatório, possui direito ao silêncio parcial, podendo responder a todas as perguntas formuladas, a nenhuma delas ou a apenas aquelas que desejar, de acordo com a estratégia que melhor aprouver à defesa" (TJES, Apelação Criminal nº 0030561-10.2013.8.08.0048, Rel.ª Des. Rachel Durão Corrêa Lima, 1ª Câmara Criminal).

- "A negativa arbitrária ao exercício do silêncio parcial viola a plenitude de defesa e compromete a validade do interrogatório, ensejando a nulidade do julgamento" (TJES, Apelação Criminal nº 0014172-47.2013.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto).

- "O direito constitucional ao silêncio deve ser exercido pelo acusado da forma que melhor lhe aprouver... Agravo provido para reconhecer a nulidade dos interrogatórios" (STF, RHC 213.849/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 16/05/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos e providos para anular a sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri, com a determinação de nova sessão, a ser designada com urgência, mantendo-se a segregação cautelar dos réus até ulterior deliberação.

Tese de julgamento: A negativa judicial ao exercício do silêncio seletivo por acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri constitui nulidade absoluta, por violação ao direito de defesa, estendendo-se seus efeitos a corréu julgado no mesmo procedimento, impondo a renovação do julgamento, sem prejuízo da manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta do crime e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, incisos LV e LXIII

Código de Processo Penal: arts. 186 e 312

Jurisprudência relevante citada

STF, RHC 213.849/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 16/05/2024

TJES, Apelação Criminal nº 0030561-10.2013.8.08.0048, Rel.ª Des. Rachel Durão Corrêa Lima

TJES, Apelação Criminal nº 0014172-47.2013.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Vitor dos Santos Teixeira e Daniel Rodrigues de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES – Tribunal do Júri, que, em julgamento realizado em 18 de setembro de 2023, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-os como incursos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, em razão do homicídio de Luiz Fernando Cardoso Guimarães dos Santos, fixando a pena em 16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão para João Vitor e 24 anos e 6 meses de reclusão para Daniel Rodrigues, ambos em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta do julgamento, por violação ao direito ao silêncio seletivo. Alega que, durante o interrogatório de João Vitor, este manifestou a intenção de responder apenas às perguntas da defesa e dos jurados, o que foi indeferido pelo magistrado, que encerrou o ato, caracterizando cerceamento de defesa e afronta ao princípio constitucional da não autoincriminação (art. 5º, inciso LXIII, da CF; art. 186 do CPP). Requer, por conseguinte, a anulação da sentença e do veredicto dos jurados, com a designação de nova sessão de julgamento.

Impugna, ainda, a dosimetria das penas, alegando que as penas-bases foram fixadas de forma exacerbada, com fundamentação em elementos próprios do tipo penal, configurando
bis in idem
, bem como ausência de justificativas concretas para a valoração negativa de circunstâncias judiciais. Requer, portanto, o redimensionamento da pena, com a fixação em patamar mais brando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011753-10.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA, DANIEL RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BRYAN RIBEIRO PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por João Vitor dos Santos Teixeira e Daniel Rodrigues de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES – Tribunal do Júri, que, em julgamento realizado em 18/09/2023, acolhendo a decisão soberana dos jurados, condenou-os como incursos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado contra Luiz Fernando Cardoso Guimarães dos Santos, fixando-se a pena em 16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão para João Vitor e 24 anos e 6 meses de reclusão para Daniel Rodrigues, em regime inicial fechado.

A defesa suscita a nulidade absoluta em razão da violação ao direito ao silêncio seletivo. Afirma que o réu João Vitor manifestou, no ato do interrogatório, a intenção de responder apenas às perguntas da defesa e dos jurados, pedido que foi indeferido pelo magistrado, que encerrou o ato, impedindo-o de exercer a prerrogativa de defesa assegurada constitucionalmente.

A questão deve ser analisada à luz do artigo 186 do Código de Processo Penal, que expressamente dispõe que “o acusado poderá permanecer calado, não importando tal silêncio em confissão”.

Da literalidade do dispositivo, extrai-se que o silêncio pode ser exercido de forma absoluta ou parcial, a depender da estratégia de defesa.

Nesse sentido, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Tribunal de Justiça vêm reconhecendo a legitimidade do silêncio seletivo, como corolário do princípio constitucional da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
).

A Sexta Turma do Colendo Tribunal da Cidadania já assentou esse entendimento que é acolhido por esta Primeira Câmara Criminal, que já decidiu que “o réu, em seu interrogatório, possui direito ao silêncio parcial, podendo responder a todas as perguntas formuladas, a nenhuma delas, ou a apenas aquelas que desejar, de acordo com a estratégia que melhor aprouver à defesa” (TJES, Apelação Criminal nº 0030561-10.2013.8.08.0048, Rel.ª Des. Rachel Durão Corrêa Lima, 1ª Câmara Criminal).

De igual forma, a 2ª Câmara Criminal desta Corte, ao julgar caso análogo, registrou que “a negativa arbitrária ao exercício do silêncio parcial viola a plenitude de defesa e compromete a validade do interrogatório, ensejando a nulidade do julgamento” (TJES, Apelação Criminal nº 0014172-47.2013.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto).

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em recente julgado enfrentou a tese, cuja ementa se transcreve:

"PENAL E PROCESSO PENAL. DIREITO AO SILÊNCIO. EXERCÍCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O direito constitucional ao silêncio deve ser exercido pelo acusado da forma que melhor lhe aprouver, devendo ser compatibilizado com a sua condição de instrumento de defesa e de meio probatório. 2. A escolha das perguntas que serão respondidas e aquelas para as quais haverá silenciamento harmoniza o exercício de defesa com a garantia da não incriminação. 3. Agravo provido para reconhecer a nulidade dos interrogatórios em razão do cerceamento do direito ao silêncio seletivo." (STF, RHC 213.849/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 16/05/2024).

À vista desse entendimento, não há dúvida de que a negativa judicial ao exercício do silêncio seletivo, no caso de João Vitor, configurou cerceamento de defesa e nulidade absoluta do interrogatório, o que compromete a higidez de toda a sessão do Tribunal do Júri, em afronta aos artigos 5º, LV e LXIII, da Constituição da República e 186 do Código de Processo Penal.

A nulidade, ademais, deve ser estendida ao corréu Daniel Rodrigues de Souza, ainda que não tenha experimentado diretamente a limitação em seu interrogatório, pois ambos foram julgados no mesmo procedimento perante o Conselho de Sentença.

A jurisprudência reconhece que, em hipóteses como a dos autos, a contaminação do ato processual compromete a validade da sessão como um todo, impondo a renovação do julgamento para todos os acusados, sob pena de decisões conflitantes e violação da isonomia.

Assim, impõe-se a anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri que resultou na condenação dos apelantes, devendo ser realizada nova sessão de julgamento, assegurando-se aos acusados o pleno exercício do direito ao silêncio, em sua forma absoluta ou seletiva, como garantia constitucional e processual.

Não obstante, diante das circunstâncias do caso concreto, cumpre ressaltar a necessidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados até a realização de novo julgamento.

Trata-se de crime de extrema gravidade, cometido em contexto de disputa armada entre facções criminosas atuantes no tráfico de drogas da região, em que a vítima, adolescente de quinze anos, foi brutalmente executada em frente à própria residência.

Soma-se a isso o fato de que ambos os réus possuem condenações anteriores, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se medida necessária e proporcional, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, assegurando a regularidade da instrução e a efetividade do novo julgamento a ser designado.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação do réu João Vitor, para anular a sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri, determinando a designação de nova sessão, com a máxima urgência e prioridade, estendendo os efeitos da decisão a ambos os apelantes, com a manutenção da segregação cautelar até ulterior deliberação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)